Tribunal: TJMT
Processo: 1046824-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046824-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES - CPF: 369.424.560-04 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
REJEITADA A PRELIMINAR DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO DECENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TARIFA BANCÁRIA –

SERVIÇO NÃO CONTRATADO –

DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR -
DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL ––
PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Rejeitada a prescrição decenal, na medida em que ao caso se aplica a prescrição quinquenal

na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse viés, vem, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC
. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021, grifos nossos) e
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

3.

A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato, o que não foi demostrado nos autos (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

4. Além disso, em caso de contratação deve existir a transparência e divulgação dos pacotes de serviços, conforme determina a Resolução nº 4.196/2013

do Banco Central do Brasil, em consonância com o Princípio da Boa-fé Objetiva (artigo 422 do Código Civil).

5.
Desconto indevido por tarifa bancária não contratada
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

6.
A
decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para:
“
para condenar a parte promovida a reembolsar, na forma dobrada, os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte promovente, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso
” (id. 209579190 em grau recursal).

7. Já a sentença de Embargos de Declaração em grau recursal: “
ACOLHO-OS

para sanar a omissão apontada e aplicar a prescrição quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC
”
. Sic. (id. 214022165 em grau recursal).

8. A parte agravante (parte reclamante) “
interpor
AGRAVO INTERNO
, em face das decisões monocráticas prolatadas nos Id's. 209579190 e 209752193
”, sic. e
preliminarmente alega a prejudicial do mérito da prescrição decenal, e, no mérito requer a reforma das decisões monocráticas para: “
o fim de julgar procedente o pedido de dano moral
, pois restou comprovado se tratar de desconto indevido em benefício previdenciário, e, também, para aplicar à obrigação de repetição do indébito,
o prazo prescricional decenal
, previsto no artigo 205 do CC, conforme requerido no recurso inominado
”, sic.
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223141669 em grau recursal.
Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (Id.

230522660 em grau recursal) .

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas (nas decisões atacadas), não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

10. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTES - SERVIÇO NÃO CONTRATADO
-
TARIFAS BANCÁRIAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
-
DANO MORAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1040180-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024, grifos nossos) e

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
– DATA DO FATO –
ART 27 CDC
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO
- RECURSO PREJUDICADO (N.U 1001541-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023, grifos nossos).

11.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

12.
Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13
. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter as decisões monocráticas atacadas
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

14. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
PAULO RODRIGUES
contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto por ele interposto para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar a devolução em dobro dos valores a título de tarifa bancária, por ausência de contratação, observado a prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.

Os fundamentos do agravo são dois pontos: i) aplicação do prazo prescricional decenal do Código Civil; ii) configuração do dano moral.

Relativo ao
primeiro
, o posicionamento prevalecente no âmbito da Turma Recursal é no sentido da prescrição do art. 27, CDC, nas três composições: N.U 1002957-18.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024; N.U 1003416-32.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1002089-69.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024.

Cito, ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1000128-78.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024; N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023.

Dessa feita, ante o posicionamento da colegialidade, acompanho este capítulo.

Sobre os danos morais, a inicial é acompanhada apenas dos extratos bancários, sem demonstrar qualquer irresignação até então, de modo que a questão atrai a teoria
duty to mitigate the loss
(o dever de mitigar o próprio prejuízo).

Não se visualiza no quadro fático-probatório situação além da esfera patrimonial.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

Por outro lado, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da caus
a”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não se extrai, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer, até mesmo pela Colegialidade.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024